Tribunal: STF
Processo: RE 424039
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Controvérsia
   dirimida à luz da legislação infraconstitucional.
2.      Não se
   encontram configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a
   contradição ou a omissão que autorizariam a integração do julgado
   com fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de
   Processo Civil.
        Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1%
   sobre o valor corrigido da causa.